Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE. TRATAMENTO. COBERTURA. RECUSA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. LEI No 14.454/2022. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESCABIMENTO.
1. A relação estabelecida entre empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto ao público em geral na comercialização de seus serviços e produtos com os conveniados, que utilizam seus serviços e produtos como destinatários finais, está submetida às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. À luz do princípio da adstrição, cabe ao juiz, quando do saneamento e organização do processo, delimitar as questões de fato e direito relevantes para o deslinde da controvérsia, bem como os pontos controvertidos, especificando os meios de prova admitidos.
3. Ao Juiz, enquanto destinatário da prova, cabe aferir a necessidade e utilidade da produção de provas, podendo indeferir a sua produção quando a resolução da causa não depender dela.
4. A Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, estabeleceu critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde, ainda que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, desde que comprovada a necessidade, por parecer médico, a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos, cuja necessidade deve ser analisada caso a caso.
5. A existência de questões de fato cujo esclarecimento demanda a produção de provas, a fim de auxiliar o Juízo no deslinde da controvérsia, obsta o julgamento antecipado da lide.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença desconstituída.